Tribunal: TJDFT
Processo: 0045374-84.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0045374-84.2011.8.07.0001 RECORRENTE: ELINEUDA SILVA DE FRANCA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 304, NOS TERMOS DO ART. 301, § 1o, AMBOS DO CP. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Mantém-se a condenação da apelante pela prática do delito previsto no art. 304, nos termos do art. 297, ambos do Código Penal, quando as provas dos autos são firmes e suficientes no sentido de que ela utilizou documento público falso, sendo improcedente o pedido de desclassificação da conduta para o preceito previsto no art. 304, nos termos do art. 301, § 1o, ambos do Código Penal. 2. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado, ao rejeitar pedido de desclassificação do crime de falsificação de documento público para o crime de falsidade material de atestado, violou o artigo 301, § 1o, do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionalidade de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 301, § 1o, do CP, pois a turma julgadora, ao rejeitar o pedido de desclassificação do crime pleiteado pela recorrente, o fez sob o fundamento de que a materialidade e autoria do delito, foram comprovadas pelo Auto de Colheita para Exame Gráfico, pelo Laudo de Exame Grafoscópico e, ainda, por toda prova oral colhida. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003